Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-52.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRELIMINAR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL. DEFERIDO COM EFEITOS EX NUNC. PARTILHA DE BENS. SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. DIVISÃO PATRIMONIAL INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra a sentença que decretou o divórcio das partes e indeferiu o pedido reconvencional de doação de imóvel para o filho menor do casal. 1.1. Em suas razões de apelação a reconvinte pleiteia, preliminarmente, a gratuidade de justiça e no mérito a reforma da sentença para que o autor seja condenado a registrar em cartório de imóveis uma chácara que supostamente doou verbalmente ao filho em 2019.

2. Da preliminar de gratuidade de justiça. 2.1. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.3. No caso, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc.

3. Pedido de doação de imóvel. 3.1. O Código Civil, em seu artigo 1.687, estabelece que, no regime de separação total, os bens deverão ser administrados com exclusividade por cada cônjuge, cujos poderes incluem a livre alienação ou inscrição de gravames de ônus reais. 3.2. Sendo assim, inexiste partilha dos bens registrados em nome de apenas um dos consortes, posto que o casamento não institui patrimônio comum ao casal.

4. Dos honorários advocatícios. 4.1. Nos termos do art. 85, §2o, CPC, a verba advocatícia deve ser fixada obedecendo aos patamares estipulados pelo legislador entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observados, ainda, os critérios estabelecidos nos incisos do §2o do aludido dispositivo. 4.2. Vislumbrando-se que o arbitramento dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa não seria adequada à remuneração do advogado, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 4.3. Portanto, em atenção aos parâmetros dos incisos dos §§ 2o e 8o, art. 85, CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, entende-se por proporcional e suficiente o valor da verba fixada pelo magistrado na origem para a ação principal e reconvenção, devendo ser mantida nesta sede, computada a majoração prevista no §11 do mesmo dispositivo legal.

5. Apelo improvido.